Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré recorrente, com a intenção de modificar o acórdão (ID 80768444), que confirmou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) declarar nulo o termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes; (ii) condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 para reparação moral; (iii) determinar a exclusão do nome da parte autora do SPC/SERASA.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da natureza jurídica do termo de confissão de dívida, afirmando que tal instrumento, por si só, dispensaria a comprovação da relação jurídica antecedente. Alega que o julgado incorreu em equívoco interpretativo ao exigir a demonstração da dívida originária, apesar de haver confissão expressa, voluntária e formal do débito pelo consumidor. Defende que a confissão de dívida constitui ato jurídico autônomo e título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo suficiente para comprovar a existência e a exigibilidade da obrigação, independentemente da apresentação de contratos pretéritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objeto destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. “A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. No caso, a novação objetiva não afasta a aplicação dessa súmula, permitindo a revisão de cláusulas de contratos anteriores.” (REsp no 2.016.236/DF). Com efeito, não tendo a parte ré esclarecido devidamente a origem da dívida impugnada, impõe a declaração de nulidade do termo de confissão, não sendo possível confessar uma dívida que nunca existiu.
6. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.016.236/DF, R. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, J. 16/12/2025, P. 19/12/2025.